Tribunal: TJSP
Processo: 2240372-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido de execução da multa associada à ordem para devolução do veículo ao réu. Descabimento. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer já reconhecida por decisão anterior, o que desautoriza a exigência da referida multa. Recurso improvido.